Tribunal: TJES
Processo: 0009839-81.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Empréstimo consignado; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009839-81.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: LENINA MARIA RAMOS
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados.

2.
A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ
nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado.

3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação.

4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais.

5. Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

6. Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009839-81.2018.8.08.0014

APTE:

BANCO BMG S/A

APDA:

LENINA MARIA RAMOS

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
,
haja vista a sentença de fls. 220/224 (digitalizada), posteriormente integrada pelo pronunciamento de fls. 240/240v. (digitalizada), que julgou procedente a pretensão formulada por
LENINA MARIA RAMOS
na petição inicial desta
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais”
, conforme segue:

[...]
Ante ao exposto e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para:

A) DECLARAR a inexistência de contratação e a ilegalidade dos descontos realizados a título de empréstimo sobre RMC, devendo a instituição financeira requerida cancelar a emissão de suposto cartão de crédito que originou as cobranças no benefício do requerente;

B) CONDENAR o requerido ao ressarcimento, em dobro, dos valores descontados a título de empréstimo sobre RMC do benefício do requerente (cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação;

C) CONDENAR o requerido a indenizar o requerente a título de danos morais sofridos, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais e correção monetária a partir da publicação da sentença.

D) Fiel ao princípio da sucumbência,
CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais
(sob pena de inscrição em dívida ativa) e
honorários advocatícios que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa na forma do art. 85, §2º do CPC.
[...]

Nas razões recursais de fls. 242/248 (digitalizadas), o apelante pretende a reforma da sentença objurgada, defendendo, para tanto, o seguinte: (i) adotou todas as cautelas atinentes à celebração dos contratos, de modo que não devem prosperar os pedidos de repetição em dobro e indenização por danos morais, ainda que considerada a ocorrência de fraude; (ii) além do mais, considerando que o valor atinente ao crédito consignado foi recebido na conta corrente de titularidade da apelada, tal deve ser compensado no caso de eventual condenação, e; (iii) o valor estabelecido pelos danos morais se apresenta desproporcional, havendo de ser reduzido.

Pois bem. Narra a apelada na petição exordial ter notado a cobrança de valores não autorizados em seu benefício previdenciário, efetuados pela apelante em razão da contratação de cartões de créditos com reserva de margem consignável, nos valores mensais de R$ 132,21 (cento e trinta e dois reais e vinte e um centavos) e de R$ 86,15 (oitenta e seis reais e quinze centavos), referentes aos contratos de nº 6193570 e 2122051, respectivamente.

Ocorre que, ainda segundo o relatado pela apelada na inicial, nunca solicitou tais operações de créditos.

Nessas situações, muito embora a regra geral seja de que cabe ao autor o ônus da prova, a jurisprudência vem trilhando o entendimento de que compete ao réu comprovar a relação negocial e a validade das cobranças efetuadas, senão, vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC, As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
II. Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco.
III. No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000830, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Nada obstante, o apelante não demonstrou a efetiva contratação, sequer trazendo as copias do avençado, a despeito de intimado para tanto.

Portanto, dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados.

A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ
nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado, senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). [...]
21. Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito. RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.
23. Registram-se trechos dos Votos proferidos que contribuíram diretamente ou serviram de inspiração para a posição aqui adotada (grifos acrescentados): [...]
24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Destarte, na trilha do entendimento manifestado pelo c. STJ, o valor cobrado indevidamente antes de 30/03/2021 deverá ser devolvido na forma simples; lado outro, o eventual valor cobrado indevidamente após 30/03/2021 deverá devolvido em dobro.

Quanto à alegação de necessária compensação dos valores supostamente creditados na conta da apelada sobre o montante condenatório, verifico que fora devidamente oportunizado a esta replicar a contestação, momento em que impugnou os documentos apresentados, fazendo-o nos seguintes termos:

[...] Os documentos apresentados pela requerida não se revestem da característica formais exigidas, principalmente porque não existe contrato entabulado entre as partes, bem como os documentos que escoltam a peça de defesa não consta a imprescindível assinatura da parte autora, o que constitui, de per si, condição essencial de validade do negócio jurídico, e via de consequência, do suposto negócio jurídico entabulados entre as partes.

Além do mais, como se pode notar sem esforço, a requerida aparentemente junta somente faturas mensais, que apenas comprovam os descontos que vem sendo feito a título de empréstimo consignado, sem que exista qualquer a anuência e/ou endosso por parte da requerente que pudesse justificar os ruinosos descontos que vem sendo feito mês a mês sob a rubrica de RMC (reserva de margem consignável para cartão de crédito), o que constitui enriquecimento ilícito por parte da requerida.

[...]

Sobremais, os documentos juntados pela requerida, são totalmente atípicos e alienígenas aos acontecimentos, uma vez que é dever a existência de contrato para efetivação do negócio jurídico, sob pena de odioso enriquecimento ilícito por parte daquele que, por pura artimanha processual e/ou má-fé - como é o caso aqui debatido -, venha a efetuar descontos sem autorização a fim de se locupletar ilicitamente (tirar vantagem) e levar a erro o Poder Judiciário, o que não é tolerado pelo sistema protetivo das leis pátrias que rege a matéria.

Diante deste contexto perverso, como é o caso posto, verifica-se com clareza solar que os documentos juntados não comprovam simplesmente nada, e contam com o irremediável vício de forma que repercute diretamente na condição de existência e validade do negócio jurídico e, via de consequência, a imprestabilidade dos descontos, a fim de se pretender a cobrança por vias transversas de dívida que não existe e que de maneira totalmente temerária e fraudulenta fulmina de nulidade absoluta o suposto negócio jurídico criado pela mente fértil da requerida, num rompante nunca visto de tentativa de enriquecimento sem causa - frise-se mais uma vez! [...]

A partir de então, considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia de R$ 1.935,36 (um mil novecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) indicada no documento de fl. 51 (digitalizado), resta inviabilizado o pedido de compensação, de modo que, pelas mesmas razões, cede ao insucesso a alegação de consentimento tácito do autor ao aceitar o recebimento dos valores, até porque, nem mesmo a disponibilização do crédito em favor do consumidor teria o condão,
de per si
, de conferir legitimidade ao contrato.

Com relação aos danos morais, vislumbro, tal como o julgador
a quo
, o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES. VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. REFORMA EX OFFICIO . AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais in re ipsa. 2. In casu , conquanto tenha sido determinado a apresentação do contrato que embasasse a cobrança dos valores discutidos, a Instituição Financeira Recorrente somente juntou um outro contrato referente a empréstimo anterior feito pela Apelada. 3. Acerca do quantum, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator, além de estar de acordo com os valores arbitrados por este Tribunal em casos análogos.
4. Como se está diante de uma relação extracontratual entre as partes, eis que fora reconhecida a inexistência do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, ao contrário do fixado pelo Juízo a quo. 5. Ressalta-se que, conforme entendimento do STJ, Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1652981/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reforma ex officio. (TJES, Classe: Apelação, 047150097971, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

Portanto, na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de: 1) determinar que o valor cobrado indevidamente antes de 30/03/2021 seja devolvido na forma simples, e; 2) determinar que eventual valor cobrado indevidamente após 30/03/2021, seja devolvido em dobro.

Indevida a majoração dos honorários diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.